Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausentes as alegadas omissões na decisão colegiada, respeitante: (i) ao interesse público da matéria, “sob o prisma do direito da sociedade de ser informada” de “qualquer fato que contribua para seu desenvolvimento crítico, principalmente em relação a temas que estão em voga na cultura, como da pornografia infantil”; e (ii) à vedação constitucional à censura (art. 220, caput, §§1o e 2o da CF).
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto (item II “D” da ementa), a prevalecer a tese contrária aos interesses da parte embargante: “legítimo o direito do requerido ao esquecimento de seus dados pessoais relacionados a tais informações, dada a ausência de razões especiais a justificarem o interesse preponderante do público (precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão n. 908.629, em 19.11.2015; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 942.908, DJe 06.6.2016, e, a título de direito comparado: Acórdão C-131/12, Tribunal de Justiça da União Europeia)” – item II “J da ementa.
III. Ademais, a obrigação de fazer não caracteriza “censura”, como afirma a embargante, mas proteção, a partir de juízo de ponderação, ao direito que se apresentou mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana (item II “C” da ementa). No ponto, a própria Constituição Federal impõe limites à liberdade de expressão – item II “B” da ementa.
IV. O inconformismo da parte embargante revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
VI. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.
VII. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.